Tribunal: TJMT
Processo: 1072241-72.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1072241-72.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SOLANGE FERNANDES SANTOS - CPF: 147.824.538-76 (APELANTE), VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES FIXADAS EM TUTELA PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu o cumprimento provisório de multa cominatória, com fundamento no art. 485, I, do CPC/2015, sob o argumento de que a exigibilidade da multa estaria condicionada à confirmação da tutela provisória por sentença de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de executar provisoriamente multa cominatória fixada em
decisão interlocutória de tutela provisória, ainda não confirmada por sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento firmado pelo STJ no Tema 743 permanece aplicável mesmo após a entrada em vigor do CPC/2015, exigindo a confirmação da tutela de urgência para fins de exigibilidade das astreintes.

4. A Corte Especial do STJ reafirmou que a eficácia das astreintes é imediata, mas sua exigibilidade depende de confirmação judicial definitiva, nos termos do art. 515, I, do CPC.

5. Esta Câmara adota a mesma orientação jurisprudencial, reconhecendo a ausência de título executivo judicial válido enquanto não houver sentença de mérito confirmatória da tutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A multa cominatória fixada em decisão interlocutória de tutela provisória possui eficácia imediata, mas sua exigibilidade está condicionada à confirmação da medida pela sentença de mérito
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, I; 515, I; 537, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.883.876/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 23.11.2023; STJ, REsp 1.200.856/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Corte Especial, j. 17.09.2014 (Tema 743); TJMT, EDcl 1033605-97.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes, j. 12.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Solange Fernandes Santos contra sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que extinguiu o cumprimento provisório de multa cominatória, com fulcro no art. 485, I, do CPC, sob o fundamento de que a execução das astreintes dependeria da confirmação da decisão de tutela de urgência em sentença de mérito.

A apelante sustenta, em síntese, que a decisão que fixa multa cominatória em sede de tutela provisória é passível de cumprimento provisório, nos termos do art. 537, § 3o, do CPC. Argumenta que condicionar a exigibilidade das astreintes à sentença de mérito esvazia o poder coercitivo das decisões judiciais. Requer, portanto, o provimento do recurso para que a sentença seja cassada, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do cumprimento provisório de astreintes.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Sustenta a apelante que a decisão interlocutória, ao estabelecer multa diária, já constitui título executivo judicial apto ao cumprimento provisório, nos termos do art. 537, §3o, do CPC. Alega, ainda, que o entendimento consolidado pelo
Tema 743 do STJ
, que condicionava a exigibilidade da multa à confirmação pela sentença de mérito, foi superado com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil.

O Tema 743 do STJ, publicado em 17/09/2014, fixou o seguinte entendimento:

“A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.”

Esse entendimento permanece aplicável mesmo após o advento do Código de Processo Civil de 2015, conforme reafirmado pela Corte Especial em recente julgado:

“[...] 1. A Corte Especial, em âmbito de recurso repetitivo - REsp n. 1.200 .856/RS, Relator Ministro Sidnei Beneti -, entendeu que a "multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC [1973], devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo". 2. Não houve modificação desse entendimento com o advento do novo Código de Processo Civil. 3. Com efeito, a eficácia e a exigibilidade da multa não se confundem, sendo imediata a produção de efeitos das astreintes, devidas desde a fixação pelo juízo, porém com a exigibilidade postergada para após o trânsito em julgado da sentença de mérito que confirmar a medida. 4. Ademais, o novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015) não dispensou a confirmação da multa (obrigação condicional) pelo provimento final (art. 515, I). 5. Assim, no caso, é inviável o cumprimento provisório das astreintes, pois estas não foram ainda confirmadas pela sentença final de mérito. 6. Embargos de divergência conhecidos e não providos.”

(STJ - EAREsp: 1883876 RS 2021/0124034-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 07/08/2024)

No mesmo sentido, esta eg. Câmara possui a orientação de que as astreintes fixadas em tutela provisória dependem de confirmação por sentença para que possam ser objeto de cumprimento provisório.

“[...] A execução provisória de astreintes fixadas em tutela provisória somente é admissível após a confirmação pela sentença de mérito ou quando o recurso interposto não for dotado de efeito suspensivo, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 743. As astreintes têm eficácia imediata desde a sua fixação, mas sua exigibilidade depende da confirmação da medida pela sentença definitiva, evitando prejuízos desnecessários e protegendo a sustentabilidade econômica da parte agravante.”

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10336059720248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/02/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2025)

“[...] A multa cominatória tem eficácia imediata, mas sua exigibilidade está condicionada à
confirmação
judicial definitiva da tutela, nos termos do art. 515, I, do CPC.
Inexistindo
sentença
de
mérito
que confirme a tutela, inexiste título executivo judicial válido e exigível para embasar a
execução

provisória
das
astreintes
.
A ausência de título judicial torna inviável o prosseguimento do cumprimento
provisório
da
sentença
, impondo-se sua extinção com fundamento no art. 485, VI, do CPC.”
(N.U 1008237-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2025, Publicado no DJE 25/05/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de extinção.

Sem honorários, pois não fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025